Tribunal: TJMMG
Processo: 2000182-91.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000182-91.2024-9.13.0000 Referência: Processo n. 2000289-69.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 03/09/2024 Publicação: 16/09/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ÁUDIOS EXTRAÍDOS DO GRAVADOR DO TELEFONE 193, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI, BEM COMO DO IPM DE PORTARIA N. 50/2023-CCBM – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) E TRANSAÇÃO PENAL – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – TRANCAMENTO DE IPM É MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA – VIA INADEQUADA DO HABEAS CORPUS QUE NÃO COMPORTA A ANÁLISE VALORATIVA DOS ELEMENTOS DE PROVA – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER AMEAÇA OU COAÇÃO DERIVADA DE ABUSO DE PODER NA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES – IMPETRAÇÃO IMPRÓPRIA – DESVIO DE FINALIDADE DO WRIT – DENEGADA A ORDEM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo pacientes Alexandre Martins Mendes, Alexandre Soares da Silva, Alexsandro José Giarola, Ana Carolina Savino Santiago de Carvalho, Anderson Donizete Dias, César José Reis, Cristiano Giovanni dos Reis, Emiliano Lima Ribeiro, Felipe Júnior Gomes do Nascimento, Iury Mangia Davin, José Ricardo Brighenti, Luciano Zambalde de Castro, Luiz Alberto Barbosa, Maurício Geraldo de Jesus, Mauro Sérgio Pinto, Rodrigo Augusto Resende Morais, Ronie Alex da Silva, Vinícius Dinali Lombelo Alves, Vinícius Francisco Paiva, Wemerson Santiago de Carvalho, impetrante(s)/advogado(s) Dimas Antônio Gonçalves Fagundes Reis e outro(s) e coator apontado o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos pacientes acima mencionados, apontando como autoridade coatora o juiz de direito titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pelas razões que se seguem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Os pacientes são bombeiros militares e pertencem ao 2º Pelotão BM, na cidade de São João Del Rei, MG. Consta nos autos que, no período de 1º/05/2022 a 23/08/2023, teriam, em tese e conforme foi discriminado no relatório de denúncia do fato, anexado ao IPM, deixado de atender situação emergencial de competência do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), durante o atendimento ao tridígito 193. Em alguns casos, os militares teriam, em tese, direcionado o atendimento de chamadas a outros órgãos, deixando de empenhar recursos logísticos e humanos daquela unidade militar, mesmo que disponíveis para o devido atendimento à população. Alguns militares teriam, ainda, em tese, repassado aos solicitantes informações incorretas sobre a atividade operacional. Com isso, foi instaurado o Inquérito Policial Militar de Portaria n. 50/2023-CCBM, para apurar os fatos. Alegam os impetrantes que o habeas corpus tem o objetivo de cessar o grave constrangimento ilegal sofrido pelos pacientes, tendo em vista o indeferimento do pedido de suspensão da audiência de homologação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e transação penal, formulado a fim de que fosse analisada a flagrante ilegalidade que macula o Inquérito Policial Militar (autos n. 2000289-69.2023.9.13.0001) desde a sua origem, pelo desrespeito às normas de preservação da cadeia de custódia da prova, contrariando, desse modo, as disposições do artigo 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, bem como as diretrizes dispostas na Norma ABNT ISO/IEC 27037:2013. Sustentam os impetrantes que o objetivo deste writ é que seja declarada a nulidade dos áudios extraídos do gravador do telefone que recebia as ligações do tridígito 193 e do Inquérito Policial Militar que deles derivou. Tudo isso em razão da quebra da cadeia de custódia do referido elemento de informação. Encerrado o IPM, os pacientes e os demais investigados foram indiciados pelo cometimento dos crimes de prevaricação e falsidade ideológica. Após o indiciamento, os autos foram remetidos à 1ª AJME e foi dada vista ao Ministério Público, que ofereceu proposta de transação penal ao 1º Sgt BM Alexsandro José Giarola e ao Sd BM Henrique Augusto Moreira, e ANPP aos demais investigados, o que evidencia, portanto, a formação da opinio delicti do Ministério Público, contrária ao arquivamento do IPM. Aduzem os impetrantes que o indiciamento, assim como todo o IPM, lastreou-se exclusivamente em áudios extraídos de forma ilegal do gravador do telefone instalado no pelotão BM, em que eram recebidas as ligações feitas ao 193 e que, em momento algum, se respeitaram as regras quanto à cadeia de custódia da prova e as diretrizes dispostas na Norma ABNT ISO/IEC 27037:2013, sendo impossível atestar sua integridade, autenticidade ou rastreabilidade, o que acarreta a sua nulidade. Dizem que é possível perceber, pelo relato dos fatos e pela leitura do IPM, que não houve qualquer cuidado para que a extração dos áudios fosse feita de forma técnica, para que fosse devidamente documentada ou para que se preservasse a cadeia de custódia da prova, em nítido desrespeito ao artigo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, bem como às diretrizes dispostas na Norma ABNT ISO/IEC 27037:2013. Por essa razão, em audiência de homologação de ANPP e transação penal realizada no dia 17/07/2024, a defesa dos pacientes requereu a suspensão da audiência e a abertura de prazo para manifestação sobre a nulidade dos elementos de informação que constituíram o IPM, tendo em vista que os patronos tinham sido habilitados nos autos poucos dias antes. O requerimento foi prontamente indeferido pelo juízo da 1ª AJME, sendo este o ato coator combatido. Ante o exposto, os impetrantes requerem a concessão da ordem para: 1) Em caráter liminar, suspender o curso do IPM de Portaria n. 50/2023-CCBM (autos n. 2000289-69.2023.9.13.0001), até o julgamento do mérito desta impetração. 2) No mérito, anular os áudios extraídos do gravador do telefone que recebia as ligações do tridígito 193, bem como do IPM que deles derivou. 3) Requerem os advogados que sejam intimados da data do julgamento, a fim de que possam proferir sustentação oral. Em decisão proferida no Evento 6, este relator indeferiu o pedido liminar pleiteado e determinou que se oficiasse ao juiz de direito titular da 1ª AJME, para que prestasse as suas informações, no prazo de cinco dias. Em seguida, determinou a abertura de “vista” dos autos à douta procuradora de justiça, para a sua manifestação no prazo regimental. Após, determinou o retorno dos autos conclusos, para o prosseguimento do feito. No Evento 29, o e. juiz de direito titular da 1ª AJME prestou as suas informações. No Evento 36, a eminente procuradora de justiça ofertou o seu parecer, afirmando que não se pode admitir a anulação das provas obtidas mediante a extração do teor das ligações para o telefone de n. 193 que ficavam armazenadas no computador da unidade Militar. Pelo exposto, revelando-se evidente que o habeas corpus não se presta à finalidade pretendida pelos impetrantes, a procuradora de justiça opinou pelo seu não conhecimento e, em caso de conhecimento, pela denegação da ordem. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Os impetrantes pretendem com a impetração deste writ declarar a nulidade dos áudios extraídos do gravador acoplado ao telefone 193 da fração do Corpo de Bombeiros Militar localizada na cidade de São João Del Rei, MG, bem como suspender o curso do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 50/2023-CCBM, que deles derivou, até o julgamento do mérito desta ação de habeas corpus. Alegam os impetrantes, segundo as suas próprias percepções, que nenhuma das etapas previstas pela legislação foi cumprida e não há qualquer documentação histórica ou cronológica capaz de indicar a confiabilidade dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 áudios extraídos do computador em que ficavam armazenadas as gravações das ligações recebidas no telefone 193. Não há dúvida de que, cuidando-se de discussão acerca da liberdade de locomoção dos pacientes, caso estivesse afetada pela ilegalidade ou abuso de poder, o cabimento do writ é indiscutível, nos termos do que estabelece o art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, in verbis: “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Entretanto, os trancamentos de Inquéritos Policiais Militares (IPMs) são medidas excepcionalíssimas e somente são admissíveis quando transparecer, de forma muito clara e inequívoca, a inocência dos acusados, a atipicidade de conduta ou a extinção de punibilidade, o que não é possível verificar neste momento, em sede de cognição sumaríssima. Ainda que não fosse, não merece guarida a pretensão dos impetrantes de se anularem os atos investigatórios destinados a apurar as possíveis condutas criminosas perpetradas, em tese, pelos pacientes. Os impetrantes se utilizam de forma inadequada da via do habeas corpus para tentar frear as diligências investigatórias decorrentes, que têm como principal objetivo constatar a existência ou não de provas de materialidade e indícios de autoria. Para isso, é necessário dar continuidade às investigações, a fim de que, somente ao final, seja possível decidir sobre a procedência ou não da ação penal, cabendo somente ao Ministério Público verificar se os elementos informativos amealhados aos autos são suficientes ou não para o oferecimento da denúncia. O remédio processual do habeas corpus não permite o exame aprofundado de matéria fática, nem comporta a análise valorativa de elementos de prova, que serão plenamente admissíveis, desde que formulados na via recursal ordinária, que possui espectro mais amplo, ou, ainda, quando deduzidas na esfera revisional. Além do mais, no atual momento, não se vislumbra qualquer ameaça, constrangimento, violência ou coação derivada de abuso de poder na liberdade de locomoção do paciente, na fase em que as investigações se encontram. Portanto, a impetração do writ, neste momento, mostra-se absolutamente imprópria e evidente está que o habeas corpus não se presta à finalidade pretendida pelos impetrantes, motivo pelo qual denego a presente ordem. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, denegar a ordem pleiteada. Registro, por oportuno, que não cabe ao Tribunal adiantar valoração sobre o conjunto probatório colhido na persecução penal. Os argumentos utilizados pelo impetrante para pleitear o reconhecimento da nulidade de determinado elemento de prova podem ser considerados para reduzir a credibilidade das informações colhidas, não para caracterizar nulidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 processual. As dúvidas sobre a preservação da integridade da prova devem ser consideradas no processo de conhecimento que sequer teve início no primeiro grau de jurisdição. Não cabe ao Tribunal adiantar o juízo de mérito que pode vir a ser proferido pelo juiz natural do caso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de setembro de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator